Tribunal: TJMT
Processo: 0020287-40.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020287-40.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 016.622.035-35 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 16.567.513/0001-19 (APELADO), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 953.391.081-04 (ADVOGADO), GEOVANI BARBOSA DA SILVA - CPF: 643.359.171-04 (ADVOGADO), JOSE ROMUALDO CINTRA - CPF: 098.696.466-20 (APELADO), MATIAS IMOVEIS CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.666.988/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Embora tenha sido comprovado que as negociações dos imóveis tenha se dado pelo genitor da autora/apelante, os documentos encartados nos autos conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que é ela a proprietária dos imóveis em questão.

3. Não importa quem tenha se beneficiado do pagamento do boleto, se aquela empresa que consta como “cedente” ou aquela beneficiária, mas sim que é a autora/apelante quem consta como “sacada”, isto é, aquela obrigada pelo respectivo pagamento, o que leva à conclusão que é ela a proprietária dos lotes 02 e 10, e não o seu genitor, embora tenha sido ele quem realizou as negociações para compra e venda.

4. Nesse contexto, sendo vendidos os terrenos pelos réus/apelados sem a anuência da autora/apelante, devem ser aquelas obrigadas ao pagamento dos prejuízos advindos pela venda indevida.

5. Destaca-se que não se desincumbindo os réus/apelados de refutarem o valor dado a título de dano material pela autora/apelante, ou melhor, não demonstrando aquelas que os imóveis não possuem o valor indicado na inicial de R$ 77.249,55 (setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a indenização por danos materiais deve se dar no referido montante.

6. A venda do imóvel pertencente à autora/apelante pelos réus/apelado, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque a autora/apelante sequer demonstrou o dano moral advindo da atitude dos réus/apelados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Keytyanne Costa de Oliveira,
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0020287-40.2017.811.0055, proposta em face de
Arco Iris Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, José Romualdo Cintra
e
Matias Imóveis Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. – ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (ID’s 58074651 - Pág. 1/ 58074669 - Pág. 1).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, embora tenha sido o seu genitor (Sr. Sérgio Souza de Oliveira) quem negociou os terrenos, é ela a detentora dos direitos pleiteados, uma vez que seria a única beneficiada com a propriedade dos imóveis vendidos indevidamente pelos réus/apelados.

Sustenta que a sua legitimidade ativa está demonstrada, tendo em vista ser ela a compradora dos imóveis, tanto que os boletos para pagamento estão emitidos em seu nome.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 58074671 - Pág. 1).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões alegando, preliminarmente, a incompetência relativa em razão do lugar. Como prejudicial de mérito, a prescrição. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID’s 58074675 - Pág. 1/58074682 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da propriedade dos bens pela autora/apelante, o que daria ensejo à indenização pleiteada.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que tanto a preliminar quanto a prejudicial de mérito, arguidas pelos réus/apelados em suas contrarrazões, não merecem ser conhecidas.

É que, o juízo de origem foi omisso quanto à questão referente a incompetência em razão de lugar e, no tocante à prescrição, destacou tratar-se de matéria preclusa.

Logo, infere-se que as matérias arguidas em sede de contrarrazões não podem prosperar, pois, verifica-se que nitidamente os réus/apelados pretenderam recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

Com efeito, a incompetência em razão de lugar e a prescrição, destacou tratar- deveriam ter sido abordadas em recurso próprio.

Quanto à matéria convém trazer o que dispõe o art. 997 do NCPC, “verbis”:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente
, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...];

I -
será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder
;

Assim, da exegese da norma acima transcrita, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA ALEGADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL.
O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, em razão das disposições do art. 500, do Código de Processo Civil
. [...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.02.001579-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, publicação da súmula em 22/04/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APRELHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO-CONHECIDO.
Recurso apresentado na mesma peça das contra-razões. Desatendida a formalidade do art. 500, § único do CPC
. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Apelação Cível No 70048663090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/11/2012).

Superada essa questão
, quanto ao mérito, entendo que não andou bem o sentenciante.

É que, embora tenha sido comprovado que as negociações dos imóveis tenha se dado pelo genitor da autora/apelante (Sr. Sérgio Souza de Oliveira), os documentos encartados nos autos conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que é ela a proprietária dos imóveis em questão.

A autora/apelante colacionou ao caderno processual boletos emitidos para pagamento dos lotes 02 e 10, em que consta como “sacado” (ID’S 58074471 - Pág. 6/7 e 58074472 - Pág. 1/4), pouco importando, portanto, se a “cedente” Matias Imóveis é ou não a beneficiária do boleto.

Digo, em que pese em o Banco Bradesco (em resposta à intimação feita pelo juízo singular – ID 58074615 - Pág. 2/58074616 - Pág. 1) tenha informado que é a Arco Íris Empreendimentos Imobiliários a beneficiária dos boletos anexados aos autos pela autora/apelante (ID 58074617 - Pág. 1/3), tal circunstância apenas corrobora a afirmação da autora, mormente quando referida beneficiária é uma das rés neste processo.

Ou seja, não importa quem tenha se beneficiado do pagamento do boleto, se aquela empresa que consta como “cedente” ou aquela beneficiária, mas sim que é a autora/apelante quem consta como “sacada”, isto é, aquela obrigada pelo respectivo pagamento, o que leva à conclusão que é ela a proprietária dos lotes 02 e 10, e não o seu genitor, embora tenha sido ele quem realizou as negociações para compra e venda.

Nesse contexto, sendo vendidos os terrenos pelos réus/apelados sem a anuência da autora/apelante, devem ser aquelas obrigadas ao pagamento dos prejuízos advindos pela venda indevida.

Destaca-se que não se desincumbindo os réus/apelados de refutarem o valor dado a título de dano material pela autora/apelante, ou melhor, não demonstrando aquelas que os imóveis não possuem o valor indicado na inicial de R$ 77.249,55 (setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a indenização por danos materiais deve se dar no referido montante.

Já no que diz respeito, à inexistência do dever de indenizar, razão não assiste à autora/apelante.

Isso porque, em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pelos réus/apelantes, tal circunstância configura apenas mero aborrecimento, não passível de indenização.

Com efeito, a venda do imóvel pertencente à autora/apelante pelos réus/apelado, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque a autora/apelante sequer demonstrou o dano moral advindo da atitude dos réus/apelados.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou não ter ficado comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora no que tange ao pleito de indenização por dano moral
. 2. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada tão somente no agravo interno, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1463781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ R$ 77.249,55 (setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com incidência correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405 do CC). Por consequência, condeno as rés/apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020